Tribunal: TJDFT
Processo: 0726102-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. art. 157, §§ 2o, inc. II e 2o-A, inc. I, do Código Penal.
2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, inclusive, possuía paradeiro ignorado pela autoridade policial e judicial. Ademais, há probabilidade de reiteração criminosa, pois o paciente figura como autor em inquéritos policiais e ações penais em curso também por crimes semelhantes ao descrito nos autos, o que igualmente justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.
4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.
5. Ordem admitida e denegada.